Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA. DISFAGIA. DIALETICIDADE DO RECURSO. PRESENÇA. PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICADA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Observa-se o cumprimento pelo agravante do ônus que lhe competia, porquanto há congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado em suas razões recursais. Afasto, portanto, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Não há perda do objeto no Cumprimento Provisório da Sentença quando o credor demonstra que não está ocorrendo o efetivo cumprimento da obrigação de fazer exequenda.
3. Revelada a necessidade da instauração do Cumprimento Provisório da Sentença para que o credor obtenha a efetiva satisfação da obrigação quando demonstrado que a profissional indicada pelo plano de saúde não possui disponibilidade para realizar o tratamento na frequência requerida, em razão da distância geográfica.
4. Recurso conhecido e provido.